Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711729-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: RODRIGO CALDEIRA MAGIOLI DESPACHO O DETRAN/DF apresenta Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com fundamento no Art. 18, § 3o da Lei n. 12.153/2009. Preliminarmente, dê-se vista a RODRIGO CALDEIRA, pelo prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, considerando que esse expediente não está inserido nos casos da competência das Turmas Recursais, encaminhe-se, com as devidas homenagens, à Presidência da Egrégia Turma de Uniformização, para os devidos fins. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito